Tribunal: TJES
Processo: 5014519-81.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014519-81.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON VANDER DA CRUZ
RECORRIDO: LUCIENE TATAGIBA DE CASTRO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014519-81.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
EDSON VANDER DA CRUZ

RECORRIDO: LUCIENE TATAGIBA DE CASTRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. ACESSO AO LOCAL PROIBIDO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
EDSON VANDER DA CRUZ
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA interposta por
LUCIENE TATAGIBA DE CASTRO
, que assim decidiu:
“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5014519-81.2024.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO o Requerido: EDSON VANDER DA CRUZ a pagar indenização por danos morais à Requerente: LUCIENE BARBOSA TATAGIBA no montante de R$ 1000,00 (mil reais), com juros da citação e correção monetária da prolação da sentença”
.

Em sede recursal (ID 14171291), o demandado pretende seja afastada a condenação a título de danos morais.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 14171295).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo requerido.

A meu ver, a situação em si foi bastante para caracterizar a lesão imaterial passível de ressarcimento, sobretudo pelo sentimento de impotência provocado. Sobre a prova da lesão extrapatrimonial em si, malgrado não seja possível submergir no íntimo do ofendido, a fim de perscrutar as repercussões psicológicas que o fato ilícito possa lhe ter causado, é permitido deduzir das circunstâncias exteriores a ocorrência do dano, segundo as regras ordinárias de experiência, a serem sopesadas pelo julgador (art. 335, caput, do CPC).

É possível verificar dos boletins de ocorrência anexados aos autos que o recorrente proibiu a entrada da autora, sua inquilina, no imóvel que estava locado (ID’s 14171056 e 14171057). Ainda que informe eventual inadimplência, é certo que o mesmo não poderia reter seus bens, impedindo seu acesso ao local, mesmo com a presença da autoridade policial, caracterizando o dano moral.

Assim sendo, sopesando a condição econômica de ambas as partes, a elevada culpabilidade da parte requerida, as repercussões do ato ilícito sobre o psiquismo e a honra objetiva da autora e ponderando a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) foi o bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais), suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)